Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603205-08.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603205-08.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por DAVID JOSE URBANO, CPF:
311.182.438-11, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Socialismo e Liberdade -
PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 DAVID JOSE URBANO DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
DAVID JOSE URBANO (REQUERENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
68964
16
13/02/2020 14:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.879
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603205-08.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DAVID JOSE URBANO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: DAVID JOSE URBANO
- OAB/PR48641
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2018
–
PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553
– IRREGULARIDADE FORMAL QUE
NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL
–
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A entrega intempestiva da prestação de
contas final é falha de natureza formal, que
não enseja, por si só, a desaprovação das
contas, porquanto permitiu ao Setor Técnico
deste Tribunal a análise da movimentação
financeira do prestador
2. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/02/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:

Num. 6896416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 14:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021217131402700000006510392
Número do documento: 20021217131402700000006510392

RELATÓRIO

DAVID JOSÉ URBANO, candidato ao cargo de Deputado Federal nas
eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 2240316).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 2945116).
Intimado, o prestador manifestou-se pela dilação do prazo para atender as
diligências (id. 3185316).
Deferi o pedido de dilação de prazo (id. 3227116), oportunidade em que foi
apresentada prestação de contas retificadora e manifestação (id. 3368916 e seguintes).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo (id. 3955016)
opinando pela aprovação com ressalva das contas, tendo em vista as seguintes
irregularidades: i) atraso na entrega da prestação de contas final; ii) foram identificadas
omissões relativas às despesas obtidas mediante confronto as NFE; iii) sobras
financeiras de recursos do FEFC.
Intimado, o requerente apresentou nova retificadora e manifestação (id.
4038466 e seguintes).
Em nova remessa, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu
parecer conclusivo, opinando pela aprovação com ressalva das contas do candidato em
virtude da apresentação intempestiva da prestação de contas final, tendo em vista que
as demais irregularidades foram sanadas (id. 5860516).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas do candidato (id. 5946466).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma
intempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do
Num. 6896416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 14:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021217131402700000006510392
Número do documento: 20021217131402700000006510392

setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas
com ressalva.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.714,52 a título de
receitas (id. 3955016) sendo provenientes de doações financeiras de recurso do FEFC.
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de
contas final, previsto no artigo 52, da Resolução TSE 23.553, a candidata prestou suas
contas em 24/11/2018, antes da adoção das providências previstas no artigo 52, § 6º,
especialmente o inciso IV, da Resolução 23.553/2017 do TSE o que afasta o
julgamento das contas como não prestadas.
Com efeito, nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha
tem natureza meramente formal, admitindo, desta forma, a aprovação das contas com
ressalvas, porquanto permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira da prestadora. Destaco, neste sentido, o seguinte julgado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE. RESSALVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇOS COM
ADVOGADO E CONTADOR. NÃO EMPREGO NA CAMPANHA. REGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA REPASSE DO FUNDO
PARTIDÁRIO A CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DA CONTA EXCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO
DONATÁRIO. REGULARIDADE. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DA CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. A apresentação extemporânea da prestação de contas final configura irregularidade
meramente formal, sendo possível relevá-la quando as contas ainda não foram julgadas,
pois não compromete sua análise técnica. Inteligência do art. 45, § 4º, IV da Res.-TSE nº
23.463/2015.
(...)
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 57596 – PR, ACÓRDÃO n 53396 de 18/09/2017,
Relator(a) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
18/09/2017)

Assim, por entender que a irregularidade não compromete a apreciação da
prestação de contas, na esteira dos pareceres do Setor Técnico e da d. Procuradoria
Regional Eleitoral, voto no sentido de aprovar as contas com ressalva.

DISPOSITIVO
Num. 6896416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 14:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021217131402700000006510392
Número do documento: 20021217131402700000006510392

Ante o exposto, considerando que a falha apontada não compromete a
regularidade das contas, acolho os pareceres do Setor Técnico e da d. Procuradoria
Regional Eleitoral e voto no sentido de se aprovar com ressalva as contas relativas às
eleições de 2018 apresentadas por DAVID JOSÉ URBANO.
É o voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603205-08.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: DAVID JOSE URBANO - Advogado do(a)
REQUERENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.02.2020.

Num. 6896416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 14:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021217131402700000006510392
Número do documento: 20021217131402700000006510392